Tribunal: TJES
Processo: 5000523-58.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-58.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE BANCO E TOLDO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DIFERENÇA ENTRE AS PARTES E INTERESSES TUTELADOS. LEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES NÃO OBSTRUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não se verifica coisa julgada no caso concreto, pois o processo anterior (n. 0001220-04.2020.8.08.0044) envolvia partes distintas, com interesses privados, enquanto o presente caso trata de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público em defesa de interesses difusos e coletivos. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

2. A instalação de banco e toldo em via pública foi devidamente autorizada pelo Município, conforme a Lei Complementar n.º 002/2012, não havendo obstrução ao trânsito de pedestres, conforme as provas que instruem os autos.

3. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000523-58.2021.8.08.0044

Apelante:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelado:

Município de Santa Teresa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 7140774, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor do Município de Santa Teresa, com o objetivo de remover banco e toldo instalados em calçada pública, destinados ao uso dos taxistas.

O Ministério Público alega nas razões recursais de id. 7140777 que (a) a instalação do banco e toldo viola o Código de Posturas do Município, pois causa obstrução no trânsito de pedestres, especialmente idosos e pessoas com deficiência; (b) a situação prejudica o uso da via pública pela coletividade; e (c) a sentença deve ser reformada para determinar que a retirada dos referidos itens.

Contrarrazões apresentadas no id. 7140782.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 8519092, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de existência de coisa julgada

O apelante sustenta que a presente demanda estaria sujeita aos efeitos da coisa julgada, em razão da existência de processo anterior (n. 0001220-04.2020.8.08.0044), que tratou da mesma questão.

Tal argumento, contudo, não pode ser acolhido, eis que o processo n. 0001220-04.2020.8.08.0044 envolve parte

distinta.

Naquela demanda, o autor era Jonas da Silva Mendes, comerciante local, que pleiteava a retirada dos mesmos itens, alegando prejuízos ao seu comércio.

No presente caso, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, órgão legitimado a defender os interesses difusos e coletivos, em prol da comunidade como um todo.

Dada a distinção entre as partes e os interesses tutelados, não há que se falar em coisa julgada, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de coisa julgada.

É como voto.

Mérito

O apelante sustenta que a instalação do banco e do toldo em via pública teria violado o Código de Posturas do Município de Santa Teresa, em prejuízo ao direito de livre circulação dos pedestres, sobretudo idosos e pessoas com deficiência.

Essa alegação, entretanto, não encontra respaldo nos elementos dos autos.

A sentença de primeiro grau foi clara ao destacar que a instalação foi devidamente autorizada pela administração municipal, com base no art. 17, incisos II e V, da Lei Complementar n.º 002/2012, que regula o uso das vias públicas no Município de Santa Teresa.

Além disso, conforme laudo de vistoria e fotografias anexadas aos autos, verificou-se que o espaço destinado à circulação dos pedestres permanece livre e não houve qualquer obstrução que impedisse o trânsito de pessoas na localidade.

A Procuradoria de Justiça consigna que o banco e o toldo não obstruem, impedem ou dificultam a passagem de pedestres, inexistindo ilegalidade no caso em apreço, como se depreende do seguinte trecho extraído parecer de id. 8519092:

“Isto posto, uma vez que a instalação do banco e do toldo em questão, com o fito de abrigar taxistas e usuários do serviço, não obstruem, impedem ou dificultam a passagem de pedestres no local, não há afronta ao art. 17, da LC nº 002/2012, sendo correta a autorização emitida pelo Município.

Frente às considerações e entendimentos aqui colacionados, ao nosso sentir está correto o entendimento exarado pelo MM. Juiz a quo devendo ser mantida a sentença em sua integralidade”.

Ainda que não se configure coisa julgada, é importante ressaltar que a mesma questão foi analisada no processo n. 0001220-04.2020.8.08.0044, tendo o Juízo concluído pela regularidade da instalação do banco e do toldo, uma vez que não ficou demonstrada qualquer obstrução à circulação de pedestres, tendo sido atingida a mesma conclusão do presente caso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.